Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711448-79.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALTER JOSE GOMES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ASPECIR PREVIDENCIA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA DECISÃO Cuida-se de apelação, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposta por VALTER JOSE GOMES DA SILVA, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento (repactuação de dívidas) proposta em face de BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA e outros. Na inicial, o autor requereu o deferimento de tutela de urgência para que, diante do cancelamento do desconto em conta corrente, o juízo determinasse aos réus que deixassem de descontar qualquer valor dos seus vencimentos; ou, subsidiariamente, determinasse a limitação dos descontos ao patamar de 30% ou 40% dos seus rendimentos. Requereu a repactuação das dívidas e a condenação dos réus ao pagamento de dano moral, em virtude da concessão irresponsável de crédito, pois cientes da incapacidade financeira do autor em saldar as dívidas contraídas de boa-fé, no valor de R$25.000,00 (quinze mil reais). Afirmou, em resumo, ser terceiro sargento do Corpo de Bombeiros, tendo, ao longo dos anos, contraído diversos empréstimos com as rés, situação que resultou em sua atual condição de superendividamento. Asseverou que, após os descontos dos R$ 2.909,82 (dois mil novecentos e nove reais e oitenta e dois centavos) consignados e demais descontos legais, recebe líquido mediante crédito em conta corrente o valor de R$ 3.800,59 (três mil oitocentos reais e cinquenta e nove centavos). Dos rendimentos líquidos creditados em conta, ainda sofre os descontos na mesma conta corrente do valor de R$ 4.559,92 (quatro mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos). Discorreu sobre o direito aplicável e requereu a procedência dos pedidos autorais (ID 59037607). Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. Fundamentou-se o ato no fato de que a proposta de plano de pagamento apresentada pela parte consumidora não abarca os parâmetros legais estabelecidos, especialmente a possibilidade de quitação das dívidas no prazo de cinco anos (Lei 8.078/1990, art. 104-B). Apontou que o autor propõe um mínimo existencial de quase cinco mil reais, redução intensa no valor das parcelas, aliado a prazo de pagamento que chega a 303 prestações (ID 123143378 e 123143379). Embora fundamente o pedido com base no direito à repactuação das dívidas decorrentes de superendividamento, o autor deixou de cumprir o requisito fundamental: a apresentação de um plano de pagamento que satisfaça os créditos, nos moldes previstos na lei. Concluiu, ainda, que diante da concreta inviabilidade de se alcançar esses parâmetros ao modelo de tratamento ao superendividamento, tem-se também por insubsistente a pretendida elaboração de plano judicial compulsório. Em virtude da sucumbência, a parte requerente restou condenada a arcar com as custas finais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 444.072,74), nos termos do art. 85, §2o, do CPC, suspensa a exigibilidade da verba, haja vista os benefícios da justiça gratuita deferidos ao autor (ID 59038034). Em suas razões, o autor apelante requer a antecipação de tutela recursal, em virtude do cancelamento da autorização para desconto em conta corrente, nos termos do §2o do art. 3o da Resolução no 3.695, combinado com o art. 6o e 9o, ambos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, para que o apelado Banco BRB se abstenha de descontar valores nos vencimentos líquidos creditados em favor do apelante em sua conta corrente salarial, ou, subsidiariamente, seja determinado a limitação de descontos no patamar máximo de 30% (trinta por cento). No mérito, pede a cassação da sentença, determinando o retorno do feito ao juízo a quo, para que prossiga na regular tramitação dos autos, nos termos determinados pela legislação especial de regência, uma vez ser inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, §3o, I, do CPC. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença recorrida, para que sejam acolhidas as preliminares de ofensa ao devido processo legal e cerceamento de defesa do apelante, e seja determinado ao apelado banco BRB a obrigação de não fazer consistente em não proceder aos descontos em conta corrente do apelante, diante da revogação da autorização de descontos. Argumenta, em relação ao pedido liminar de revogação da autorização de descontos, que notificou extrajudicialmente o apelado Banco BRB, com fundamento no §2o, do art. 3o, da Resolução no 3.695, C/C art. 6o e 9o, ambos da Resolução 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, para cancelar por tempo indeterminado a autorização para realização de quaisquer débitos e a qualquer título, em conta de depósitos do notificante mantida junto ao notificado, contudo, o apelado ignorou o requerimento, continuando a promover os descontos indevidos. Pontua que, na forma da Resolução n° 4.790 do Banco Central do Brasil, é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, razão pela qual há de ser deferida a antecipação da tutela, para que o apelado Banco BRB se abstenha de descontar valores vencimentos líquidos creditados em favor do apelante em sua conta corrente salarial (ID 59038048). Sem preparo, ante a gratuidade deferida na origem (ID 59037721). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, e, nos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a questão posta à apreciação em sede liminar (cancelamento da autorização de descontos em conta bancária), é de se recordar que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalece a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese acerca dos mútuos descontados diretamente em conta corrente do cliente: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022) - g.n. Dentro desse contexto, estabeleceu-se a licitude dos descontos efetuados em conta corrente. No entanto, há necessidade de prévia autorização pelo mutuário, podendo ser requerida a revogação da referida autorização a qualquer momento. Portanto, a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos diretamente na conta corrente do consumidor obedece a dois pressupostos: 1) autorização pelo mutuário; e 2) manutenção da autorização ao longo do tempo (“enquanto a autorização perdurar”). Nesse sentido, foi editada a Resolução 4.790/2020 do Banco Central, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário. Referida resolução assim aduz em seu artigo 6o: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Na hipótese concreta, é incontroversa a existência de mútuos bancários com pagamento das parcelas mediante descontos em conta corrente previamente autorizados pelo mutuário. Ademais, a parte autora, ora apelante, comprovou ter manifestado o interesse no cancelamento da autorização dos descontos em conta corrente, tanto administrativamente (IDs 59037719, 59037596 e 59037597) quanto através da presente ação. Nesse contexto, deve ser observado o direito do consumidor em realizar o cancelamento da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. Trata-se apenas do direito de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere, por óbvio, na sua obrigação de quitar os empréstimos, submetendo-se o contratante às consequências de eventual inadimplemento. Nessa linha, precedentes desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDO O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. COMPREENSÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DO RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.085. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. VIABILIDADE DE REVOGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO FÁTICA GERADORA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO (REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE). NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. As razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, atendendo do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. II. O pedido de efeito suspensivo à apelação, indevidamente formulado nas razões da apelação, porque não observa o § 3o, do art. 1. 012, do Código de Processo Civil, sequer prosperaria diante da ausência de fundamentação relevante e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante. Matéria não conhecida. III. Mérito. A despeito da incidência dos princípios da liberdade contratual, é indubitável que os contratos de mútuo bancário são regidos pelas normas consumeristas que autorizam a apreciação judicial das cláusulas contratuais eventualmente contrárias ao ordenamento jurídico (Súmula n. 297 STJ). IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a futura revisão contratual para reajuste das condições. VII. Os até então autorizados descontos das parcelas dos mútuos em conta corrente não constituem situação fática geradora de danos extrapatrimoniais reparáveis. VIII. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação parcialmente provida.” (0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 06/03/2024) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO DO BACEN. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil faculta ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos em conta relacionados aos contratos de mútuo de natureza comum, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. Precedentes. 2. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de oferta de crédito, não devendo ser interpretada como violação da manutenção da relação contratual (pacta sunt servanda). 3. Recurso conhecido e não provido.” (0726497-35.2023.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 04/03/2024) - g.n. “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida. Todavia, a cláusula é nula por contrariar nora do CMC e jurisprudência sedimentada sobre o tema. Precedentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024) - g.n. Conforme se observa da jurisprudência desta Corte, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do autor, restando, todavia, assegurada a futura revisão contratual para reajuste das condições do empréstimo, tendo em vista a possibilidade de a modificação na forma de pagamento gerar desequilíbrio contratual. Outrossim, é possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anteriormente à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, uma vez que não há limitação temporal para sua aplicação. Assim define o STJ: “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022) - g.n. Nesse contexto, verifica-se a plausibilidade do direito alegado. Quanto ao perigo na demora, este se encontra na necessidade de obstar os descontos em conta corrente que tiveram autorização cancelada pelo mutuário hipossuficiente, como forma de garantir sua subsistência digna. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar ao Banco de Brasília (BRB) que se abstenha de promover descontos dos empréstimos pactuados na conta corrente do apelante, haja vista que o pedido de revogação, realizado administrativamente e nesta via judicial, está em consonância com o ordenamento jurídico vigente. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão desta decisão, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Brasília - DF, 20 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator